Tribunal: TJPA
Processo: 0013382-30.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013382-30.2018.8.14.0401

APELANTE: RENATO OLIVEIRA DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e do depoimento judicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o
modus operandi
e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso, o que foi corroborado, dentre outros, pelo testemunho judicial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Alto valor probante da palavra da ofendida.
Precedentes jurisprudenciais. DE OFÍCIO, redimensionada a pena pecuniária do apelante para 13 (treze) dias-multa, para fins de proporcionalidade com a pena corpórea fixada. – RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,
REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA DO APELANTE PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA -
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, redimensionar a pena de multa do apelante para 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RENATO OLIVEIRA DE SÁ, termo no
ID – 4260821
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (
ID - 4260818
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Nas razões recursais (
ID – 4260825
), requer o apelante unicamente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (
ID - 4260826
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 4260827
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 4260804
) que, no dia 13 de junho de 2018, por volta de 08h35m, policiais militares, em ronda ostensiva no Distrito de Icoaraci, foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, praticado na Empresa CNORTE PESCADOS, situada na Rua Monsenhor José Maria Azevedo, nº 452, Bairro da Campina.

Aduz que, chegando ao local, os policiais falaram com a vítima Juliana Iracy Saldanha Soares, a qual informou que os assaltantes (um de sunga e outro de sunga e camisa), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de terçados, haviam subtraído 01 (um) aparelho celular IPHONE, 01 (um) macbook e 01 (uma) mochila, contendo uma carteira com cartões bancários e documentos pessoais, e, em seguida, fugido em uma canoa.

Assevera que, os policiais se dirigiram à “Ponte do Traia” e, chegando lá, encontraram as vestes dos criminosos, sendo que, após revista, encontraram no bolso de uma das bermudas o RG e Alvará de Soltura do ora apelante, o que permitiu a localização da sua residência.

Consta, ainda, da exordial, que o recorrente não se encontrava em sua residência e que, na ocasião, os policiais receberam a informação de que ele e seu comparsa, João Pedro Menezes dos Santos, tinham sido detidos por pescadores locais, que estavam aguardando a chegada da Polícia. Chegando lá, os policiais encontraram os criminosos detidos e apenas a mochila e a carteira contendo os documentos pessoais e cartões bancários da ofendida, sendo que o aparelho celular e o macbook não foram recuperados.

Por fim, a peça acusatória menciona que os criminosos foram reconhecidos pela vítima perante a autoridade policial.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4260818
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, em que se pleiteia tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Não assiste razão à defesa
.

In casu
, a
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial (
ID – 4260829
), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (
ID – 4260831
) e auto de entrega (
ID – 4260831
).

De igual modo, restou induvidosa a
autoria delitiva
, eis que demonstrada através dos documentos supracitados e, principalmente, do depoimento judicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo.

Em juízo (
IDs – 4273381 e 4273407
), a ofendida JULIANA IRACY SALDANHA SOARES relatou que estava em sua sala na Empresa CNORTE, trabalhando e sozinha, por volta de 08h30m, quando o apelante e um comparsa chegaram ao local, só de camisa e cueca, molhados e armados com um terçado, os quais a ameaçaram de morte, deram um tapa em seu rosto e subtraíram seu celular, computador e mochila. Declarou, ainda, ter reconhecido ambos.

Em juízo (
IDs – 4273408, 4274134 e 4273734
), as testemunhas BRUNO IBIAPINA TEIXEIRA, REGILMAR NOBRE FEITOSA e ÁLVARO LUIS DE SOUSA BARROSO, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, confirmaram que o mesmo foi um dos criminosos que assaltou a vítima dentro da Empresa onde trabalhava, tendo sido os seus documentos de identificação encontrados dentro de uma bermuda ao lado da mochila que havia sido subtraída, na beira do rio. Disseram, ainda, que empreenderam diligências e prenderam os meliantes enquanto tentavam fugir, um pela água e outro por uma invasão, os quais foram reconhecidos pela ofendida, sem sombra de dúvidas.

Em sua oitiva judicial (
ID – 4268845
), o recorrente ficou em silêncio.

Como se vê, extrai-se do conjunto probatório amealhado que, o apelante, na companhia de um outro indivíduo, na manhã do dia 13/06/2018, entrou na sala da vítima na Empresa CNORTE, situada no Distrito de Icoaraci, e subtraiu dela uma mochila, um notebook, um celular e uma carteira com documentos pessoais, tendo sido apenas parte dos bens recuperados.

A ofendida, a exemplo do que já havia feito na fase inquisitorial, afirmou, em juízo, reconhecer o apelante como um dos indivíduos que lhe assaltou, o que foi corroborado pela oitiva judicial das testemunhas, que, inclusive, relataram que o mesmo já era conhecido da polícia.

Com efeito, em sede de delitos patrimoniais, como no caso em comento, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o agente, ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, uma vez que a sua intenção é apenas identificar o responsável.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela ofendida não se mostrou contraditória entre si e tem valor probatório suficiente para embasar o édito condenatório do apelante, posto que se mostrou segura, além de congruente e harmônica com os depoimentos judiciais das testemunhas.

Nesse sentido:

“Roubo. Provas: palavra da vítima e depoimentos dos policiais.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial
.

2 – Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

3 – Apelação não provida.”
(TJ/DF, 0001052-08.2018.8.07.0009, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 30/05/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PROCESSUAL PENAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PALAVRA DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA
.

-
A palavra das vítimas, corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para ensejar a condenação
.”
(TJ/MG, APR 10024180573537001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 07/05/2019) (grifo nosso)

Registre-se que o STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Desta feita,
não há que se falar
em fragilidade probatória e, assim,
absolvição por insuficiência de provas
.

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA, tenho que a sentença merece ser reformada tão somente na fixação da pena pecuniária, pois o magistrado sentenciante, a despeito de ter definido a pena base do apelante no mínimo legal, a fixou em 60 (sessenta) dias-multa na primeira fase e, ainda, não observou o sistema trifásico nas definições seguintes.

Assim, considerando a desproporcionalidade entre a pena pecuniária e a pena corpórea,
DE OFÍCIO, redimensiono a pena pecuniária final do recorrente para 13 (treze) dias/multa
, restando a sanção definitiva do mesmo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ante a inexistência de causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Por derradeiro, preservo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
[2]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, redimensiono a pena de multa do apelante para 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

[2]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 22/02/2022